Tribunal: CARF
Processo: 16370.000007/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16370.000007/2008-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO CARLOS FEITOSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública constituir os créditos tributários, tem previsão
legal nos artigos 150 e 173 do CTN. No caso de tributo onde o lançamento se
dá por homologação, a regra a ser seguida é do art. 150 §4°.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/41) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o processo do Auto de Infração de fls. 12 a 17, resultante de
revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, correspondente ao exercício de
2003 ano-calendário de 2002 que exige, R$ 1.352,01 de imposto de renda
suplementar, R$ 1.014,00 e R$ 961,41 de juros de mora, em virtude de omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000007/2008-19
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000007/2008-19

de rendimentos, dedução indevida de dependentes e dedução indevida de
despesas médicas.
2. Segundo o relatório denominado Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 13, foram detectadas as seguintes irregularidades na
DAA:
Omissão de rendimentos recebidos da PASS - Associação de
Assistência à Saúde (CNPJ no 04.506.828/0001-77), no montante
de R$ 394, 40. Lançamento efetuado com base em informações
prestadas pela fonte pagadora na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - Dirf .
Dedução indevida a titulo de dependente, referente à Carmen
Lúcia Giovannetti Alves Feitosa (CPF 11° 480.884.391-91), que
entregou declaração em separado;
Dedução indevida a título de despesas médicas, pois o contribuinte
deduziu o montante de RS 3.250,00 relativo a tratamento de
Carmen Lúcia Giovannetti Alves Feitosa, excluída do rol de
dependentes por constar entrega de declaração em separado.
3. Cientificado do lançamento em 27/ 12/07, conforme extrato de
fl. 06, o interessado ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 01 a 03, em
10/01/2008, alegando, em síntese, que:
a) em relação à omissão de rendimentos a culpa não é sua, pois
até hoje a associação não entregou os comprovantes de rendimentos necessários
à declaração. Também entende não ser “justa a inclusão de multa de ofício por
um ato e fato não cumprido pela fonte pagadora”;
b) quanto à dedução indevida com dependente e as respectivas
deduções de despesa médica, não vê o contribuinte como prosperar as alterações
efetuadas pela fiscalização, mesmo tendo havido entrega em separado, pois
nenhum rendimento foi declarado em nome de sua esposa. Dessa forma, “se
houve entrega de declaração em separado, que seja glosada apenas o valor da
dedução com dependente, sem excluir os valores pagos ao Dr. Edson, pois os
pagamentos foram efetuados pelo declarante.”;
4. Em face do exposto, requer o Impugnante o acolhimento de sua
impugnação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza
infração à legislação tributária, sujeitando o infrator à pena
administrativa de multa, além do recolhimento do imposto suplementar e
acréscimos legais.
DEDUÇÃO
DE
DEPENDENTE.
GLOSA
DECLARAÇÃO
EM
SEPARADO.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000007/2008-19

Mantém-se a glosa de dependente efetuada pela fiscalização quando
ficar demonstrado que o dependente efetuou declaração em separado.
DEDUÇAO DE DESPESA MEDICA.
Somente é passível de dedução na base de cálculo do Imposto de Renda
despesas médicas relativas a tratamento de saúde do contribuinte ou de
seu dependente.
Inconformado, com a decisão primeira que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as alegações da impugnação. Lança
preliminar de decadência, cita jurisprudências.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 08/04/2010 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 10/05/2010 (e-fl. 35), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, recebidos do
PASS - Associação de Assistência à Saúde - CNPJ 04.506.828/0001-77, no
montante de R$ 394,40. Lançamento efetuado com base em informações
prestadas pe1a fonte pagadora na declaração do imposto retido na fonte -
DIRF.
DEPENDENTES
Dedução indevida a título de dependente, referente à Carmen Lucia
Giovannetti Alves Feitosa - CPF 480.884.391.91, que entregou declaração em
separado.
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a título de despesas médicas. Glosa parcial de dedução com
o profissional Elson Luiz de Almeida, no montante de R$ 3.250,00, relativo a
tratamento de Carmen Lucia Giovannetti A1ves Feitosa, excluída do rol de
depedentes por constar entrega de declaração em separado.

Irresignado, com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio,
lançando preliminar de decadência.
O recorrente invoca a seu favor o instituto da decadência, com estribo no art.150§
4°, do CTN. Vejamos então as datas dos fatos. O auto de infração resulta da revisão da DAA,
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000007/2008-19

ano calendário 2002, exercício 2003. O contribuinte foi notificado do lançamento em
27/12/2007, tendo apresentado impugnação em 10/01/2008.
Quer o recorrente que o prazo final a ser contado, seja da data da impugnação.
O entendimento do recorrente padece de razão, pois a data final seria 31/12/2007,
assim afasto a preliminar invocada.
O recorrente em sua peça de insurgência não combate pontualmente o Mérito,
deixando transcorrer sem defesa.
Assim nesta quadra de entendimento, a r. decisão primeira é de ser mantida.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e,
afasto a preliminar arguida, e no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital